Tribunal: TJMT
Processo: 1013127-11.2025.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013127-11.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA.

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDOS UNILATERAIS SEM METODOLOGIA TÉCNICA SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, ao fundamento de ausência de prova segura da falha na prestação do serviço, dos danos alegados e do nexo causal entre o suposto evento elétrico e os prejuízos indenizados aos segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos atribuídos a alegada oscilação ou perturbação na rede de fornecimento; e (
ii
) saber se os laudos unilaterais apresentados pela seguradora, desacompanhados de metodologia técnica detalhada e de elementos complementares de comprovação, são suficientes para demonstrar o dano, a falha do serviço e o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público não dispensa a comprovação do dano e do nexo de
causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o prejuízo alegado.

Os laudos apresentados pela seguradora foram elaborados de forma unilateral e superficial, sem metodologia técnica detalhada e sem elementos suficientes para vincular os defeitos narrados nos equipamentos a eventual oscilação ou falha no fornecimento de energia elétrica.

A ausência de registros fotográficos dos equipamentos e de prova técnica conclusiva inviabiliza a formação de juízo seguro sobre a origem dos danos, cabendo à seguradora autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Os relatórios técnicos da concessionária, gerados por sistemas submetidos à fiscalização da ANEEL, reforçam a inexistência de elementos seguros de perturbação na rede elétrica na data do evento, afastando o dever de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não afasta a necessidade de comprovação do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo causal. 2. Laudos unilaterais, sem metodologia técnica detalhada e desacompanhados de elementos complementares de prova, são insuficientes para demonstrar a relação causal entre alegada oscilação de energia e danos em equipamentos. 3. Não comprovados os fatos constitutivos do direito da seguradora, impõe-se a improcedência da ação regressiva de ressarcimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 85,
§ 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1045411-74.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025, DJE 04.04.2025; TJMT, N.U. 1037101-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2025, DJE 30.03.2025; TJMT, N.U. 1008935-71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023, DJE 09.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Sorriso
/MT
, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, por meio da qual foram
julgados improcedentes os pedidos iniciais
, ao fundamento de que não restaram comprovados, de forma segura, a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, os danos alegadamente suportados pelos equipamentos segurados e o nexo causal entre o suposto evento elétrico e o prejuízo indenizado pela seguradora.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da responsabilidade objetiva da concessionária de serviços.

Da conduta ilícita praticada pela concessionária
;

Do nexo de causalidade.

D
os laudos acostado
s
aos autos.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
36
2241361
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente,
e
defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
3
59911869
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026